Tribunal: TJPA
Processo: 0018135-90.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0018135-90.2014.8.14.0006

RECORRENTE: FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso no art. 121, §2º, II, do CP – homicídio qualificado por motivo fútil –
1)
IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o auto de apreensão da arma branca utilizada no delito (fls.15 dos autos digitalizados), certidão de óbito da vítima registrando como causa da morte tamponamento cardíaco decorrente de ferida perfuro-incisa no coração com arma branca (fls.26), bem como pela prova oral carreada, tendo o réu confessado o delito perante a autoridade policial, alegando ter agido em defesa própria por temer que a vítima tencionasse lhe causar algum mal, bem como pelos depoimentos na fase investigativa e em juízo dos policiais responsáveis pela prisão do réu em flagrante, os quais, a despeito de não terem presenciado a prática delitiva, informaram que ao chegarem ao local o réu já havia sido detido por populares, aparentando ter sido linchado e com sinais de embriaguez, pelo que realizaram sua condução à autoridade policial – 2) DECOTE DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPROVIMENTO – a incidência da qualificadora somente pode ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri caso manifestamente incabível, o que não se verifica da hipótese, havendo nos autos elementos de prova que subsidiam a tese acusatória – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA

contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, II, do CP, tendo como vítima Mauro Augusto Soares Rodrigues.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou inicialmente a reforma da sentença para sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria delitiva. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão da circunstância qualificadora de motivo fútil.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia que
,
no dia 24 de dezembro de 2014, por volta das 16:00 horas, no

Conjunto Nova Esperança, na Rua 28 de Agosto, esquina com a Rua Airton Sena, no Bairro 40

Horas, Município
de Ananindeua
, o denunciado
FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA,
fazendo uso de

arma branca, consistente em uma faca, ceifou a vida de Mauro Augusto Soares

Rodrigues.

Segundo o Parquet, no local, horário e data acima citados, a vítima, juntamente com o

denunciado, estavam no estabelecimento “Bar do Velho”, ingerindo bebida alcoólica, quando se

iniciou uma briga entre eles, na qual, o denunciado esfaqueou a vítima.

Narra a acusação que, em seguida, o denunciado foi detido por populares que acionaram

a Polícia, que se dirigiu até o local e encontrou o acusado com sintomas de embriaguez. A arma

usada no crime foi encontrada no local e o denunciado recebeu voz de prisão.

Após a instrução, o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua proferiu sentença pronunciando o réu
FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA
pela possível prática de homicídio
qualificado por motivo fútil
, previsto no art. 121,
§2º, II,
do CP
.

Insurge-se o recorrente
FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA
contra a decisão que o pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando, inicialmente, inexistirem indícios suficientes de autoria delitiva, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente se encontram suficientemente comprovadas nos autos pelo auto de apreensão da arma branca utilizada no delito (fls.15 dos autos digitalizados), certidão de óbito da vítima registrando como causa da morte tamponamento cardíaco decorrente de ferida perfuro-incisa no coração com arma branca (fls.26), bem como pela prova oral carreada, tendo o réu confessado o delito perante a autoridade policial, alegando ter agido em defesa própria por temer que a vítima tencionasse lhe causar algum mal, bem como pelos depoimentos na fase investigativa e em juízo dos policiais responsáveis pela prisão do réu em flagrante, os quais, a despeito de não terem presenciado a prática delitiva, informaram que ao chegarem ao local o réu já havia sido detido por populares, aparentando ter sido linchado e com sinais de embriaguez, pelo que realizaram sua condução à autoridade policial.

Em que pese o réu não ter sido interrogado em razão de sua revelia, necessário constatar que foram carreados elementos suficientes para sustentar a tese acusatória de que há indícios que
FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA
praticou o delito de homicídio contra a vítima Mauro Augusto Soares Rodrigues, sendo sua pronúncia medida que se impõe.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Subsidiariamente, pugnou pel
o
decote da qualificadora
do inciso
I
I, art. 121, do CP, no que
não lhe assiste razão
, uma vez que, nos feitos de competência do Tribunal do Júri, as circunstâncias
qualificadoras somente podem ser excluídas caso se mostrem manifestamente incabíveis
.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

In casu
, deve-se apontar que a prova oral carreada com o interrogatória extrajudicial do réu e a oitiva na fase investigativa de um irmão da vítima aponta que a motivação do delito teria sido a ocorrência de entrevero anterior entre o réu e outro irmão da vítima, razão pela qual o réu acreditou que a vítima tencionasse lhe causar algum mal,
pelo que entendeu o juízo que
os elementos de prova carreados dão suporte à tese acusatória de que o crime foi praticado por motivo fútil, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24/03/2023